Tribunal: TJDFT
Processo: 0737454-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Processo : 0737454-35.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 140111102 dos autos originários n. 0721703-96.2022.8.07.0003) que indeferiu a denunciação da lide à empresa beneficiária dos cheques cobrados nesta ação monitória. A ré-agravante sustenta cabível a denunciação da lide à empresa de eventos cujos cheques foram emitidos para a realização de serviços de casamento. Diz que o negócio jurídico foi cancelado, o que ensejou o ajuizamento de demanda que reconheceu os danos material e moral, a rescisão contratual e condenou a empresa à devolução das cártulas emitidas pela agravante. Afirma que “ao contrário do que foi decidido pelo Excelentíssimo Magistrado a quo, há dever legal de ressarcimento à agravante pela litisdenunciada considerando os termos da Sentença mencionada, e há, também, dever contratual, pois, desfeito o negócio jurídico, era dever da litisdenunciada devolver as cártulas à agravante, e não repassá-las a terceiros”. Argumenta que a cártula é contaminada pelos vícios do negócio jurídico, de modo que o repasse do cheque à agravada não afasta a possibilidade de discussão quanto ao negócio que ocasionou a emissão do título. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para deferir a denunciação da lide. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IX, do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil, a saber: “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam” (inc. I) e “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (inc. II). Na espécie, a agravante defende o cabimento da denunciação da lide à empresa beneficiária dos cheques cobrados nesta ação monitória. Argumenta que o negócio jurídico que ensejou a emissão dos títulos foi cancelado, sendo a empresa condenada a restituir as cártulas, além de pagar indenização por dano material e moral. Todavia, descabido o pedido de intervenção de terceiro nesta modalidade, uma vez inexistente responsabilidade de regresso decorrente de lei ou contrato. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DENUNCIAÇÃO A LIDE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No que tange a possibilidade de denunciação à lide, ressalta-se que as obrigações incorporadas no título se transportam com a transmissão da titularidade da cártula, de maneira que: "Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor", conforme art. 25, da Lei no 7.357/1985. 2. A denunciação da lide é cabível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; ou àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 3. O pedido de intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide deve ser indeferido quando inexistente uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1427983, APC 07146983420198070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, PJe: 20/6/2022. Sublinhado) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. PORTADOR DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. Em função do princípio da autonomia, do qual são projeções a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação. III. A não ser que o emitente prove que o portador adquiriu o cheque de má-fé ou imbuído de algum propósito escuso, sua responsabilidade pelo pagamento não pode ser elidida por eventual vício do negócio jurídico subjacente, na esteira do que preceituam o referido artigo 25 da Lei do Cheque e os artigos 915 e 916 do Código Civil. IV. Em consonância com o artigo 125 do Código de Processo Civil, à falta de direito de regresso fundado diretamente na lei ou em contrato, não é admissível a denunciação da lide suscitada pelo emitente do cheque com vistas a se desvencilhar da obrigação cambial. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386350, APC 0708510-70.2020.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 11/11/2021, DJE: 14/12/2021. Sublinhado) Além disso, as obrigações incorporadas no título se transportam com a transmissão da titularidade da cártula, de maneira que “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor” (art. 25 da Lei n. 7.357/1985). De igual modo, as exceções fundadas na relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé (art. 916 do Código Civil), o que a agravante sequer cogita no particular. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não verifico risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque a agravante limita-se na alegação de perigo de sofrer indevidas medidas constritivas em seu patrimônio. Contudo, não há no processo principal ordem para constrição de algum bem da agravante, pois, afinal, no momento, as partes foram intimadas para especificação de provas. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator